Tribunal: STF
Processo: HC 73410
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-04
Data de publicação: 1996-03-04

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Pronúncia. Recurso em
sentido estrito. Tentativa de homicídio. 3. Código de Processo Penal,
art. 408, § 2º. Necessidade de a Corte fundamentar o decisum
confirmatório da sentença de pronúncia. 4. No caso concreto, não houve
excesso na fundamentação do aresto. Tudo o que no acórdão se insere
concerne a aspectos indiciários ou a referências testemunhais postos
esses elementos no sentido de admitir-se, para os efeitos da pronúncia,
a participação do paciente. 5. Habeas corpus indeferido.